Tribunal: TJDFT
Processo: 0733093-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO ESTARIA NO LOCAL INDICADO PELA PARTE AUTORA PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há no ordenamento jurídico (Decreto-Lei 911/1969), regra impondo ao autor da ação de busca e apreensão, a obrigação de comprovar a efetiva localização do veículo objeto da demanda, mediante a juntada de fotografias aos autos.
2. Tendo a parte autora indicado endereço para cumprimento do mandado de busca e apreensão, mostra-se incabível o indeferimento da diligência, sob o fundamento de que não teria sido apresentada prova inequívoca da localização do bem a ser apreendido.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.